Tribunal: TJDFT
Processo: 0735807-02.2022.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-31
Data de publicação: 2023-09-15

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INTERESSE RECURSAL. SUCUMBÊNCIA. NÃO CONHECIMENTO. TRANSFERÊNCIA DA TITULARIDADE. VEÍCULO. ASTREINTES. ÔNUS DA DERROTA.
1. Não se conhece de questão cujo tema foi resolvido de acordo com a pretensão recursal, em virtude de ausência de interesse, nos termos do art. 996 do Código de Processo Civil.
2. Em virtude de se tratar de condenação para transladar o domínio do automóvel a quem de direito para não mais permanecer o registro em nome daquele que não possui vínculo com o bem, irrelevante o fato de haver erro no sistema SNG para retirar a restrição de alienação fiduciária.
3. A finalidade da fixação da penalidade é compelir o devedor ao adimplemento da obrigação específica e deve ser arbitrada em quantia que não estimule o inadimplemento, mas também não acarrete o enriquecimento sem causa.
4. Quando o valor máximo da sanção arbitrada mostra-se em desacordo com a natureza inibitória e em desarmonia com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, motivo pelo qual deve ser reduzido, especialmente para que seja condizente em relação à obrigação principal.
5. Ainda que a parte tenha obtido êxito acerca de um dos pedidos, mas proporcionalmente foi derrotado na maior porção dos pleitos, importando na aplicação do art. 86, caput, do Código de Processo Civil.
6. Recurso do réu parcialmente conhecido e, nessa extensão, parcialmente provido. Apelo do autor não provido.